Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727373-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SANDRO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que, querendo, manifeste-se a respeito da admissibilidade do recurso, tendo em vista que, no que tange à possibilidade de renovação de diligências perante os sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, o pronunciamento agravado não decidiu questão em prejuízo da esfera jurídica do agravante, mas apenas esboçou o entendimento daquele Juízo a respeito dos requisitos para a renovação de diligências perante os sistemas de consulta de bens, de modo que, a princípio, não se constata nos autos interesse recursal do agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator